Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGAMENON MARTINS BORGES AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Agamenon Martins Borges interpõe Agravo Interno, com pedido incidental de tutela de urgência, buscando a expedição de ofício ao órgão pagador com intuito de obstar a penhora em sua folha de pagamento, sob pena de multa, pois foi descumprida a ordem do Magistrado a quo. Pugna, ainda, pela liberação do valor penhorado e a expedição de alvará de levantamento em seu nome. Para tanto, argumenta que não houve a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois a r. sentença não decidiu sobre os temas aqui questionado. Defende que tanto a liberação da penhora em folha de pagamento, quanto a restituição do valor penhorado, são urgentes, pois sua subsistência está sendo prejudicada. Foi determinada a associação dos autos presentes aos da Apelação n. 0013441-74.2003.8.07.0001, para julgamento em conjunto. Decido. Verifico que os pedidos aqui formulados ultrapassam os contornos do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Quanto ao valor penhorado, verifica-se que o Magistrado a quo, na mesma decisão que revogou a penhora do salário do devedor, liberou tais valores em benefício do devedor. E ao declarar a prescrição intercorrente, a sentença não se referiu ao valor bloqueado. Assim, o pedido de liberação de valores deveria ser deduzido na Apelação no 0013441-74.2003.8.07.0001, e não nestes autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto do Agravo Interno e das Apelações 0013441-74.2003.8.07.0001 e 0725312-62.2023.8.07.0000. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora